Tribunal: TJSP
Processo: 1007242-52.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - EMBORA A UNIMED NORTE/NORDESTE E A CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL SEJAM COOPERATIVAS AUTÔNOMAS, PRESTAM SERVIÇOS EM PARCERIA - LEGITIMIDADE – PRECEDENTE DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO – AUTOR PORTADOR DO LINFOMA DE HODGKIN AJUIZOU ANTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO À CONDENAÇÃO DA UNIMED

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - EMBORA A UNIMED NORTE/NORDESTE E A CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL SEJAM COOPERATIVAS AUTÔNOMAS, PRESTAM SERVIÇOS EM PARCERIA - LEGITIMIDADE – PRECEDENTE DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO – AUTOR PORTADOR DO LINFOMA DE HODGKIN AJUIZOU ANTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA VISANDO À CONDENAÇÃO DA UNIMED NORTE/NORDESTE A DISPONIBILIZAR PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE E MANTIDO PELO V. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO OBSERVANDO A IMPOSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PORQUE A OPERADORA ESTAVA IMPEDIDA DE CONTRATAR NOVOS PRODUTOS PELA ANS – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA RÉ CONSIDERANDO A SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS MÉDICAS DO GRUPO UNIMED – PLANO DE SAÚDE RESCINDIDO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – PRECEDENTE DO STJ - CONDENAÇÃO DA RÉ A DISPONIBILIZAR AO AUTOR PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR, SEM A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA, RESPEITADOS OS REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E VALOR DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.